Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-67.2023.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000192-67.2023.8.05.0099 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GUILBERTH ALVES PINTO Advogado(s): JOSE TAVARES DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE TAVARES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Trata-se de Apelação criminal interposta pela defesa de GUILBERTH ALVES PINTO contra sentença que o condenou a 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), em contexto de violência doméstica. O apelante, ciente das medidas impostas judicialmente, enviou mensagens ameaçadoras à vítima por meio do Facebook, violando as restrições de contato e aproximação anteriormente fixadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se (i) a prova constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de descumprimento de medida protetiva; e (ii) se é cabível a fixação da reprimenda no mínimo legal, conforme pleiteado pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR. A materialidade encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, decisão concessiva de medidas protetivas e prova oral. A autoria restou comprovada pelos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de testemunha, corroborados por documentos. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com demais provas (STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.10.2022). O delito de descumprimento de medida protetiva é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente do consentimento da ofendida. A dosimetria foi corretamente fixada, sem ilegalidade a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: “1. Em crimes de descumprimento de medida protetiva, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para ensejar a condenação. 2. O delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 é de natureza formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial.” A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000192-67.2023.8.05.0099, provenientes da Comarca de Ibotirama/BA, figurando como Apelante GUILBERTH ALVES PINTO e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.